Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral. Recurso inominado deserto. Complementação de custas. Temas 181 e 985 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na aplicação dos temas 181 e 660 da Suprema Corte.
3. O agravante afirma que o caso dos autos não enseja o revolvimento de fatos e provas e aponta que a violação à Constituição ocorreu de forma direta e não reflexa, conforme explanado no julgamento do tema 181 da Suprema Corte. Assevera que, em razão do recolhimento das custas a menor e, a despeito da posterior complementação, o direito da autora foi tolhido e a decisão de não conhecimento do seu recurso inominado violou o seu direito fundamental de acesso à Justiça, garantido pela Constituição.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Embora a agravante afirme que a suposta violação a Constituição tenha ocorrido de forma direta, verifica-se que a questão de fundo trata da possibilidade ou não de intimação da recorrente para devida complementação das custas e, segundo a agravante, a conclusão pela deserção do seu recurso inominado teria violado o seu direito de acesso à justiça.
6. Assim, constata-se que a controvérsia trata dos pressupostos de admissibilidade do recuso inominado. E, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada, conforme tese a seguir: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, “rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
7. Ademais, a recorrente declara que não se trata de violação à ampla defesa ou contraditório e, portanto, inaplicável o Tema 660 da Suprema Corte ao seu caso. Contudo, assevera que a deserção do seu recurso a impediu de acessar corretamente à Justiça. E, neste ponto, destaca-se o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 965.302 (Tema 895), que concluiu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição demonstrar inconformismo com o deslinde legal dado ao processo por incidência das normas de direito processual civil, conforme ocorreu no caso dos autos.
8. Segue a tese do tema 895: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
9. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: nda
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE-RG 956.302 RG- Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.05.2016, RE-RG 598.365, Rel. Min. Ayres Brito, j.26.03.2010.